Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702692-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO ELIAS DE ASSIS FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SEVERINO ELIAS DE ASSIS FILHO, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva no 0710051-71.2021.8.07.0018, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID indeferiu o pedido requisitório de pagamento, sob o fundamento de que não é possível fixar de forma definitiva o valor devido, equivale a fracionamento: “O autor requereu o prosseguimento do feito pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso (ID 139731897). No entanto a decisão de ID 115951784 condicionou o prosseguimento do feito com a consequente expedição dos requisitórios de pagamento ao trânsito em julgado, que não ocorreu em razão da interposição do agravo de instrumento n. 0708307-61.2022.8.07.0000, que aguarda julgamento do recurso em tribunal superior. Assim, que não há decisão definitiva quanto ao valor devido não há possiblidade de expedição de requisição de pagamento pelo valor total. Em que pese o autor alegue a existência de parcela incontroversa eventual decisão favorável em sede recursal poderá alterar significativamente o valor devido, modificando, inclusive o tipo de requisitório a ser expedido, qual seja requisição de pequeno valor, caso prevaleça o valor indicado pelo réu ou precatório, na hipótese de manutenção do valor indicado pelo autor. Desta forma, expedir requisitório de pagamento neste momento processual, em que não é possível fixar de forma definitiva o valor devido, equivale a fracionamento, expressamente vedado pelo artigo 100, § 8o da Constituição Federal. Cumpre, ainda, ressaltar que o sistema de expedição de precatório - SAPRE não admite a expedição de precatório em valor inferior a 10 (dez) salários-mínimos e este Juízo aguarda decisão da Corregedoria de Justiça deste Tribunal quanto à forma correta para fazê-lo. Assim, considerando que não houve o trânsito em julgado da decisão de ID 115951784 e que não é possível expedir precatório em valor inferior a 10 (dez) salários-mínimos, indefiro o pedido de ID 139731897. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID 115951784, com o julgamento final do Agravo de Instrumento n.o 0708307- 61.2022.8.07.0000.” Em suas razões, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Narra que, em relação à parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 7.760,55, encontra-se preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC. Argumenta que é pacífico o entendimento segundo no qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada. Assevera que a vedação constante no artigo 100, §8o, da CF é específica e relativa aos casos em que o(s) exequente(s), deliberadamente, pretende(m) fracionar o valor da execução, com a finalidade precípua de burlar o regime de precatório previsto no texto constitucional. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 41167419. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. O feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o DF ao pagamento do benefício alimentação de que trata a Lei no 786/94, fixando, quanto à correção monetária devida a partir de 28/06/2009, o índice de remuneração da poupança, conforme disposto na Lei no 11.960/09. O trânsito em julgado ocorreu na data de 11/03/2020. A exequente iniciou o cumprimento de sentença aos 25/06/2021, ocasião em que indicou a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E em substituição à TR. Vale observar que a condenação ainda não foi incluída em precatório. O Agravo de Instrumento no 0708307-61.2022.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, no qual se discute a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo, afastando-se a aplicação do IPCA-E, aguarda julgamento do recurso em tribunal superior. Neste recurso, em resumo, a agravante pede pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida. Sobre o assunto, o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n.o 1.205.530 - Tema 28, sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu à possibilidade de prosseguimento da execução com a “expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa”, desde que “observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento". Confira-se: “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 28 da repercussão geral, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para, reformando o acórdão recorrido, assentar a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa na via recursal, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". (RE 1205530 / SP, Min. MARCO AURÉLIO, DJe-165, DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). Desta feita, aliada a necessidade de observar a importância total executada para fins de dimensionamento da obrigação, cabe acrescentar que a Constituição Federal obsta que um mesmo credor tenha o seu crédito fracionado, visando que parte seja satisfeita por requisição de pequeno valor - RPV e a outra por precatório (art. 100, §8o, CF). Assim, observados os referidos critérios, ainda que permaneça pendente de definição o índice de correção monetária a ser aplicado, admite-se o prosseguimento da execução com a respectiva expedição de requisitório para pagamento do valor incontroverso sobre o qual as partes não divergem. Nesse sentido, segue a recente jurisprudência quanto ao tema: “RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO AGRAVO INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE AUTORIZOU O AVANÇO DOS ATOS. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA N.o 28, STF. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 1.205.530/SP (Tema 28/repercussão geral) - e estimado por este Tribunal na decisão cuja autoridade se reputa afrontada - inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, para fins de eventual expedição de requisitórios, o regime aplicável de acordo com a importância total executada. 4. Considerando o decidido por esta Turma, as peculiaridades do regime de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, bem como avaliando ter ocorrido espécie de concessão indevida de efeito suspensivo pelo Juízo de primeiro grau a recurso (desprovido de tal efeito) interposto contra decisão deste Tribunal - impõe-se o acolhimento da pretensão deduzida na presente Reclamação para dar prosseguimento à marcha processual em relação à parcela do débito sobre a qual não houve insurgência pelo devedor. 5. Reclamação admitida e julgada parcialmente procedente.” (07269021120228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 14/12/2022.) - g.n. “(...) Considerando os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. 2.1. Não obstante o disposto, não se pode olvidar que a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor - RPV e a outra parte, por meio de precatório (art. 100, §8o, CF/88). No entanto, não se verifica óbice para a expedição de precatório em relação à quantia incontroversa. 2.2. Em contemplação ao entendimento firmado pelo STF no RE 1.205.530 (Tema 28), não se vislumbra motivo apto a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa (valor base indicado), que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 3. Agravo de instrumento provido.” (07024677020228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 11/5/2022.) - g.n. “(...) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 3. Na hipótese, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo com relação ao critério de correção monetária e há recurso, pendente de julgamento, para a definição da questão. Dessa forma, é cabível a expedição de requisitórios apenas quanto à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. 4. Esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, que prevê: “Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. 5. A expedição de requisitórios da parcela incontroversa deve respeitar os limites estabelecidos para remessa de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF e entendimento do STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28) supracitado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07275517320228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 23/11/2022.) - g.n. Com efeito, inexiste óbice ao prosseguimento da presente execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, contudo, a importância total executada, para efeitos de dimensionamento obrigação (Tema 28/STF), assim como a impossibilidade de fracionamento de precatório visando enquadrar o crédito em valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, por constituir violação à sistemática de expedição (art. 100, §8o, CF). Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa, observando os limites legais na expedição do requisitório e a impossibilidade de parcelamento do precatório visando fracionar a importância total executada para enquadrar em obrigação de pequeno valor. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 06 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator